Tribunal: TJDFT
Processo: 0734042-35.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERCÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. PRINCÍPIO DA BOA FÉ OBJETIVA. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESPEJO SEM OBSERVÂNCIA DA LEI 8245/91. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por lucros cessantes e danos morais julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar os réus, solidariamente, a indenizar a requerente por danos morais.
2. A legitimidade para a causa, prevista no artigo 17 do CPC como um dos requisitos para a propositura da ação, deve ser aferida, à luz da teoria da asserção, abstratamente, com base na titularidade da relação jurídica afirmada na petição inicial. No caso, a legitimidade do segundo réu está no fato de ser administrador da empresa e, segundo os fatos narrados na inicial ele ter agido como representante da empresa na troca das fechaduras do imóvel e sua retomada forçada, tem legitimidade para responder na demanda. A legitimidade da autora decorre do fato de imputar aos réus conduta causadora de danos materiais e morais, bem como o descumprimento de avença que diz ter estabelecido com eles.
3. Comprovada a inadimplência, a parte autora não pode, na condição de sucessora do contrato de locação, vir aos autos cobrar a execução de termos de contrato que não honrou, tudo sob pena de violação à boa-fé objetiva, em sua função integrativa decorrente do “tu quoque”. No mesmo sentido, não cabe o pedido de reparação por lucros cessantes e de indenização por ato ilícito de concorrência desleal.
4. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e procedimentos a elas pertinentes, em seu artigo 5o está expresso que seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel é a de despejo. Assim, a desocupação do imóvel promovida sem observância dos regramentos legais aplicáveis à espécie deve ser considerada ato ilícito.
5. A troca de fechaduras e a vedação abrupta de acesso ao imóvel evidencia a ocorrência de danos morais “in re ipsa”.
6. No que concerne à valoração do dano moral, não se permite, no ordenamento jurídico brasileiro, o critério da tarifação, pelo qual o valor das indenizações é prefixado. A compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de enriquecimento ilícito.
7. Considerando as nuances do caso concreto, tenho que a indenização por danos morais no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequada e razoável considerando as funções da indenização.
8. Apelações conhecidas e desprovidas.